Tribunal: TJDFT
Processo: 0001294-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.